Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-80.2018.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002622-80.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE VEDANA - CPF: 878.866.341-87 (EMBARGADO), DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA - CPF: 014.580.991-99 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (REPRESENTANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
- EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. NÃO PROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIMES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002622-80.2018.8.11.0015

REPRESENTANTE: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

EMBARGADO: ALEXANDRE VEDANA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA UNA – AÇÕES CONEXAS – POSSIBILIDADE DE APRESENTAR UM ÚNICO RECURSO – VÍCIOS DEMONSTRADOS – ANÁLISE DA MATÉRIA REFERENTE À AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE O COMPRADOR ARCAR COM AS PRESTAÇÕES – TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO INVIABILIZADA – NOTIFICAÇÃO DO COMPRADOR ACERCA DA INTENÇÃO DE RESCINDIR O CONTRATO REALIZADA ANTES DA INEFICAZ TENTATIVA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA POR PARTE DA VENDEDORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – RESCISÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO TOTALMENTE NÃO PROVIDO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de sentença una, a parte pode apresentar um único recurso abrangendo todas as ações.

2. No caso, está configurado o direito à rescisão do contrato firmado entre as partes, valendo reforçar que o comprador pode rescindir unilateralmente a promessa de compra e venda quando não possuir mais condições financeiras para arcar com o pagamento da integralidade das prestações, tendo direito à restituição dos valores pagos, nos termos da sentença.

3. Aliás, a possibilidade de rescisão do contrato também se evidencia pela abusividade configurada pela cláusula sexta do contrato, a qual faz previsão de rescisão contratual apenas em benefício da vendedora, em afronta ao que dispõe o art. 51, IV, do CDC, uma vez que coloca o comprador em situação de desvantagem em relação à vendedora, não imperando, portanto, a cláusula quinta que estabelece a irrevogabilidade e irretratabilidade do compromisso de venda e compra, nos termos dos artigos 423 e 424 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002622-80.2018.8.11.0015

REPRESENTANTE: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

EMBARGADO: ALEXANDRE VEDANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Loteadora Assaí S/S Ltda.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 36889463).

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é omisso, ante a ausência de fundamentação no tocante ao princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade, pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em se tratando de julgamento simultâneo de ações através de sentença única, a parte poderá interpor um recurso abrangendo todas as ações.

Afirma que, para suprir a omissão apontada, imperioso se torna promover novo julgamento para incluir a análise sobre as matérias fundamentadas no recurso interposto e que se referem às questões combatidas da sentença que tratam da ação de rescisão contratual.

Defende que, na forma do art. 10, do CPC, não se pode decidir sobre a limitação das matérias sobre as quais seriam analisadas para julgamento do recurso, sem antes oportunizar a apelante a se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual se pode decidir de ofício.

Sustenta que o acórdão é obscuro porque a apelante comprovou que o apelado não só possui plenas condições financeiras de arcar com o pagamento regular das parcelas do compromisso de venda e compra que firmou com a apelante, como também comprovou que o apelado possuía em sua conta bancária, à sua disposição, a quantia de R$ 92.901,36 (noventa e dois mil, novecentos e um reais e trinta e seis centavos), ou seja, quantia razoável que lhe permitiria continuar o pagamento das parcelas contratuais por mais de 80 (oitenta) meses.

Argui que, o art. 473 do CC não possui auto aplicabilidade, pois é expressa a previsão de que a resilição unilateral que se opera mediante denúncia à outra parte somente terá cabimento nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita (ID 38232967).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação da embargante nas penas do art. 80, incisos II e VII, do CPC (ID 41952484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002622-80.2018.8.11.0015

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que o acórdão é omisso, ante a ausência de fundamentação no tocante ao princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade, pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em se tratando de julgamento simultâneo de ações através de sentença única, a parte poderá interpor um recurso abrangendo todas as ações.

Sustenta que o acórdão é obscuro porque a apelante comprovou que o apelado não só possui plenas condições financeiras de arcar com o pagamento regular das parcelas do compromisso de venda e compra que firmou com a apelante, como também comprovou que o apelado possuía em sua conta bancária, à sua disposição, a quantia de R$ 92.901,36 (noventa e dois mil, novecentos e um reais e trinta e seis centavos), ou seja, quantia razoável que lhe permitiria continuar o pagamento das parcelas contratuais por mais de 80 (oitenta) meses.

Argui que, o art. 473 do CC não possui auto aplicabilidade, pois é expressa a previsão de que a resilição unilateral que se opera mediante denúncia à outra parte somente terá cabimento nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita (ID 38232967).

Pois bem.

Quanto à omissão apontada, tem-se que assiste razão ao embargante.

É que, ao analisar a preliminar de falta de dialeticidade arguida pelo então apelado, ora embargado, o voto condutor do aresto consignou que
“em que pese seja correto o entendimento de que, em situação de julgamento simultâneo de ações, cabe à parte vencida apresentar o recurso cabível nas respectivas ações analisadas e julgadas, tem-se que, no caso, o fato de a embargada/apelante ter também utilizado, em sua fundamentação das razões recursais, de questões referentes à ação de rescisão contratual (decididas em conjunto com às destes embargos), não enseja, por si só, o não conhecimento deste apelo.”

Ainda, que
“embora não tenha a embargada/apelante diligenciado em traçar fundamentos de maneira a atacar a sentença apenas no ponto relativo às matérias dos embargos à execução, autos nos quais foi interposto este recurso, não impede que as questões específicas a este processo, mormente no tocante à inexecutividade do título que embasa a execução (contrato de compra e venda de imóvel), sejam apreciadas.”

Tal entendimento restou reiterado no introito do voto mérito, no sentido de que somente seriam analisadas e julgadas as matérias que dizem respeito àquelas tratadas nos embargos de execução, não se adentrando, portanto, nas questões que deveriam ter sido combatidas na demanda específica, qual seja, na ação de rescisão contratual, julgada simultaneamente.

Todavia, não se pode deixar de considerar que o Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de sentença una, a parte pode apresentar um único recurso abrangendo todas as ações.

Digo, ainda que não seja um dever, isto é, embora seja permitido à parte interpor recurso naqueles autos conexos, combatendo a matéria inerente àquele processo, uma vez que a sentença é para ele transladada (passando a integrar aquela lide), nada obsta que a parte vencida apresente um único recurso abrangendo todas as ações, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIO CONTRA CAPÍTULO DA SENTENÇA PELO ESTADO RECORRENTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO RECORRIDO CONTRA CAPÍTULO REFERENTE À CAUSA DIVERSA. RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. CAUSAS QUE SEGUEM REGIME PROCESSUAL PRÓPRIO. 1. Não há violação ao princípio da unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade recursal - que diz respeito à interposição de mais de um recurso para uma única decisão, quando interposto um único recurso contra decisão que decidiu feitos distintos. 2.
Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, se proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações: o que se ataca é a decisão que é una. Precedentes
. 3. Embora, em muito desses casos, a realidade processual favoreça a interposição de um só recurso - mormente para se afastar a possibilidade de indesejáveis contradições inconciliáveis, as causas seguem o regime processual próprio. Precedentes. 4. Na espécie, a interposição de um recurso contra o que foi decidido em relação a uma das causas não influi no regime processual do recurso interposto contra o que foi decidido em relação a outra causa decidida conjuntamente. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1454018/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015)

Logo, na hipótese, faz-se imperioso reconhecer que a irresignação recursal referente à ação de rescisão contratual deve ser conhecida e julgada, o que culmina, por corolário, na análise da omissão apontada nestes embargos de declaração
.

E nesse ponto, ainda que evidenciada a aludida omissão e, por consequência, quanto à insurgência constante no recurso de apelação em relação à ação de rescisão contratual, tem-se que não assiste razão à ora embargante.

Digo, dada a circunstância acima declinada, cabe nesta ocasião aferir a legalidade ou não do pedido de rescisão e/ou a sua aplicação no caso concreto, verificando, se nesse ponto, a sentença merece ou não reforma.

Ocorre que, como bem consignei no voto condutor do aresto, ora vergastado, que decidiu as matérias relativas aos embargos à execução, as questões fáticas apresentadas demonstram que, verificando não poder adimplir as parcelas por questões alheias à vontade do comprador/recorrido, tentou este negociar o débito inadimplido a fim de dar quitação à dívida, o que restou inviabilizado em razão dos altos encargos que incidiram sobre o débito, o que o levou a optar pela rescisão/resilição contratual, conforme faculta o art. 473 do Código Civil.

Destaca-se que, no caso, em 08/12/2013, as partes firmaram um instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel urbano (ID 29662453), no qual Alexandre Vedana, ora recorrido, pagou a importância de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais), a título de entrada, bem como se comprometeu a pagar 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 1.478,26 (um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos) cada uma. Todavia, o ora recorrido tornou-se inadimplente a partir da 36ª parcela, fato este que não constitui ponto controvertido nos autos.

Em sendo assim, no período compreendido entre 13/12/2016 a 09/11/2017, o recorrido/comprador entrou em contato com a recorrente/vendedora, manifestando o seu desejo de adimplir as parcelas em atraso (ID’s 29662454/29662457), o que restou obstado ante o montante exigido pela recorrente para a quitação das parcelas vencidas, de modo que, em 22/11/2017, o recorrido notificou extrajudicialmente a recorrente, quanto ao seu interesse em rescindir o contrato firmado entre as partes (ID 29662458).

Todavia, durante a negociação do débito entre as partes (realizada por meio dos já referidos e-mails), digo, em 17/07/2017, a recorrente/loteadora notificou o recorrido/comprador
por edital
para que este efetuasse o pagamento das parcelas em atraso, no prazo de 30 dias, sob pena de restar constituído em mora (Id nº. 16331577). Ato contínuo, a recorrente/loteadora ajuizou a ação de execução do contrato, fundamentada na constituição em mora do devedor/recorrido, por ser esta uma exigência contratual.

Lado outro, o recorrido apresentou estes embargos à execução, como também ajuizou a ação de rescisão contratual, em 24/04/2018, alegando que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das parcelas, desejando a sua resolução e a restituição de parte dos valores pagos.

Nesse contexto, entendo que a resolução do contrato, tal como pretendida pelo recorrido/comprador, é perfeitamente possível, conforme faculta o art. 473 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 473.
A resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos
.

Ora, n
a hipótese, tal hipótese se aplica
, mormente quando evidenciada a má-fé contratual por parte da recorrente/loteadora que ajuizou a ação de execução, baseada numa constituição em mora efetivada por edital, quando tinha meios de efetivá-la pessoalmente, pois sabia como/onde encontrar o recorrido/comprador, tendo em vista que as partes encontravam-se em tratativas de negociação; e, ainda, porque a recorrente havia sido previamente notificada pelo recorrido quanto ao seu interesse de rescindir a avença.

Com efeito, como dito, o recorrido manifestou o seu interesse em rescindir o contrato antes da propositura da demanda executiva, considerando-se que a notificação extrajudicial foi recebida pela ora recorrente em 22/11/2017, enquanto a ação de execução foi ajuizada em 07/12/2017.

Ora, o fato de a parte possuir uma quantia razoável em sua conta bancária não elide a alegada impossibilidade de quitar as parcelas em atraso. Aliás, a boa-fé do comprador restou evidenciada no fato de pretender junto à vendedora a negociação dos débitos para sanar a sua inadimplência.

Aliás, a possibilidade de rescisão do contrato também se evidencia pela abusividade configurada pela cláusula sexta do contrato, a qual faz previsão de rescisão contratual apenas em benefício da vendedora, em afronta ao que dispõe o art. 51, IV, do CDC, uma vez que coloca o comprador em situação de desvantagem em relação à vendedora, não imperando, portanto, a cláusula quinta que estabelece a irrevogabilidade e irretratabilidade do compromisso de venda e compra, nos termos dos artigos 423 e 424 do Código Civil.

Assim, como bem pontuou a sentenciante, está configurado o direito à rescisão do contrato firmado entre as partes, valendo reforçar que o comprador pode rescindir unilateralmente a promessa de compra e venda quando não possuir mais condições financeiras para arcar com o pagamento da integralidade das prestações, tendo direito à restituição dos valores pagos, nos termos da sentença.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente,
em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS COMO INÍCIO DE PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES ADIANTADOS – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO CONHECIMENTO DA RESCISÃO E JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O descumprimento contratual enseja a sua resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil. A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.

Por ocasião da rescisão contratual o valor dado a título de sinal (arras) deve ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito. Em caso de extinção de contrato de promessa de compra e venda em que o promitente comprador não ocupou bem imóvel, é razoável que a devolução do valor pelo promitente vendedor ocorra com retenção 10% a 20% das prestações pagas a título de indenização pelas despesas decorrentes do próprio negócio (STJ – AgRg no REsp 1.013.249/PE)

A correção monetária incidente na quantia resultante da multa contratual penal se dá a partir da notificação da rescisão contratual.

A orientação do STJ é no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado da decisão.
(TJMT - N.U 0020008-58.2013.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019).

Logo, por inferência lógica racional, resta evidenciada a falta de interesse processual da requerida na ação de execução, para o pagamento das parcelas, razão pela qual, a extinção da aludida demanda, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Ou seja, diferentemente do entendimento que havia firmado no voto condutor do aresto ora vergastado, rescindido o contrato entre as partes, não há que se falar em valores a serem pleiteados em ação própria.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, a fim de conhecer a matéria referente à ação de rescisão contratual que tramitou conexa a estes embargos e, por consequência
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
no ponto relativo à referida demanda de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020